Tribunal: TJDFT
Processo: 0718343-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - para que fossem prestadas informações acerca de eventual registro de planos de previdência privada e de títulos de capitalização em nome da devedora executada. A decisão agravada assim fez constar: “Indefiro, o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para bloquear fundos de previdência privada e títulos de capitalização existentes em nome do executado. A penhora sobre fundos de previdência privada é incabível, nos termos do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também destacou que a mera possibilidade de resgate do saldo existente em fundos de previdência privada não constitui elemento capaz de afastar a natureza alimentar de tais recursos. Cabe salientar que os títulos de capitalização e os fundos de previdência privada são alcançados pelo SISBAJUD, logo é despropositado o envio de ofício à SUSEP. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SEFAZ-DF. CAGED. SUSEP. VALORES DEPOSITADOS EM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE DO SALÁRIO. IMPENHORÁVEL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À CREDORA. NÃO DEMOSNTRADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à viabilidade de expedição de ofício à SUSEP, à SEFAZ-DF e ao CAGED, com o intuito de pesquisar a existência de bens penhoráveis em nome do devedor, ora recorrido. 2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que deve haver a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatória necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 3.1. De acordo com o entendimento firmado na jurisprudência deste Egrégio Sodalício a diligência referida só poderá ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização dos bens do devedor. 3.2. Na hipótese dos autos nota-se que a sociedade empresária credora não diligenciou para obter, por meio do sistema ERIDF, as certidões emitidas pelos Cartórios do Registro de imóveis do Distrito Federal com o intuito de localizar bens passíveis de penhora. 4. Em relação ao requerimento para que seja determinada a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados é importante mencionar que o expediente enviado ao órgão aludido tem como finalidade a obtenção de informação a respeito da eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores e os respectivos valores depositados para, em seguida, proceder-se à pretendida penhora. 4.1. O art. 833, inc. IV, do CPC, incluiu na lista de bens impenhoráveis os proventos de aposentadoria. 4.2. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para o depósito de valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, motivo pelo qual esses montantes têm natureza alimentar. 4.3. A regra é que o saldo presente em fundo fechado de previdência privada complementar destina-se à própria finalidade previdenciária. 4.4. Excepcionalmente, a penhora é admitida nos casos previstos no art. 833, § 2o, do CPC que, aliás, não estão presentes na hipótese dos autos. 4.5. Diante da impenhorabilidade dos valores vertidos aos fundos de previdência privada, não pode ser acolhido o requerimento de expedição de ofício à SUSEP. 5. Em relação à expedição de ofício ao CAGED convém salientar que a finalidade dessa diligencia é a obtenção de informações a respeito da existência de vínculos de emprego do devedor, e assim, a viabilização da constrição de valores de natureza remuneratória. Esses valores, no entanto, devem ser protegidos, pois se encontram sob o manto da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1670735, 07355195720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA SNIPER. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO SISBAJUD. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução. II. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, solução tecnológica desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ que agiliza e facilita a investigação patrimonial mediante a centralização de diversas bases de dados, pode ser empregado para o fim de localizar bens passíveis de penhora. III. Utilizadas, sem êxito, as principais ferramentas eletrônicas de busca de bens penhoráveis (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), a operacionalização do SNIPER deve ser devidamente justificada pelo exequente quanto à sua efetividade. IV. À falta de qualquer justificativa plausível, não se pode obrigar o juízo a usar o SNIPER sem perspectiva da sua utilidade para a execução. V. Aplicações financeiras consubstanciadas em investimentos e títulos de capitalização, bem como fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar, transitam pelo sistema bancário e, por conseguinte, são alcançados pelo SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à CNseg e à SUSEP para verificar a sua existência. V. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1800514, 07194103120238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aguarde-se pelo prazo previsto na decisão de ID 188405248.” Recorre o Exequente defendendo, em suma, a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja efetivada a diligência requerida, uma vez que todas as pesquisas extrajudiciais e judiciais junto aos sistemas conveniados ao Juízo, na tentativa de localizar bens penhoráveis, se mostraram infrutíferas à satisfação do débito, necessitando-se de requisição judicial para a obtenção das informações pretendidas. Alega que a medida não prejudica ou viola qualquer direito da Executada, tendo em vista que a viabilidade de eventual penhora será apreciada em momento posterior, quando, então, será verificado se o valor eventualmente encontrado tem natureza alimentar. Aduz que a negativa do pedido viola o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC e que a execução se faz no interesse do credor, com predomínio da prática de atos expropriatórios de bens do devedor. Acresce que a pesquisa anterior junto ao SISBAJUD não exclui a possibilidade de expedição de ofício à SUSEP, porquanto tal diligência visa à aferição da existência de valores relativos à seguridade privada, que não são abarcados pelo sistema judicial em questão, ressaltando que tais valores são passíveis de penhora, conforme a circunstância do caso concreto. Fundamenta seu pleito na legislação processual civil, nos princípios que regem as execuções em geral e em precedentes jurisprudenciais. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja encaminhado ofício à SUSEP para que seja informada a eventual existência de planos de previdência privada e, principalmente, de títulos de capitalização em nome da Agravada. Sem preparo, uma vez que o Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem, a um primeiro e provisório exame, não verifico os requisitos necessários à concessão da liminar. Compulsando os autos do cumprimento de sentença, verifica-se que, através de consultas aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo (SISBAJUD e e-RIDFT), foram realizadas, recentemente, pesquisas típicas para a localização de bens penhoráveis em nome da devedora, restando, contudo, infrutíferas para a satisfação do crédito exequendo. Observa-se que o Agravante fez pedido anterior para que fosse expedido ofício ao CAGED, com o mesmo intuito de localização de possíveis valores passíveis de penhora, o que foi indeferido pelo Juízo de origem. Agora, mais uma vez, pretende o Agravante o encaminhamento de ofício à SUSEP, sem esclarecer a utilidade prática da diligência para a satisfação do crédito exequendo, tendo em vista que sequer demonstrou ou mesmo apontou indícios de que a Executada possua vínculo com tal instituição, possuindo bens ou valores por ela custodiados, cabendo mencionar, ainda, que o objetivo da pesquisa adentra ao alcance do sistema SISBAJUD já diligenciado anteriormente. De outra banda, cumpre esclarecer que a SUSEP é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro e não funciona como repositório de bens, direitos e obrigações, logo, não auxiliaria na pesquisa de bens e ativos financeiros em nome da Agravado, em prol da satisfação de interesse eminentemente privado. Nesse contexto, é sempre oportuno lembrar que é dever do credor empreender todos os esforços necessários na busca por bens penhoráveis em nome do devedor e, embora o Judiciário deva cooperar com as partes visando à prestação efetiva da tutela jurisdicional, é certo que não pode o exequente onerar os magistrados e as serventias com o requerimento de medidas inócuas, carentes de plausibilidade e efetividade aos fins executórios, sob pena de prejudicar o andamento do feito e causar morosidade aos demais processos em tramitação no juízo, que merecem igual cuidado em sua apreciação. Por fim, a par das circunstâncias relatadas nas razões recursais, não evidencio perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento da liminar pretendida sem que se espere a melhor análise da questão pelo Colegiado, quando do julgamento do mérito recursal. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, devendo ser mantida a decisão agravada, mesmo que por outros fundamentos, até ulterior manifestação do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator